Tribunal: TJSP
Processo: 1133558-08.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. NÃO ACOLHIMENTO. Autor alega abusividade na cobrança das tarifas registro e cadastro e de avaliação, bem como ocorrência de venda casa quanto a cobrança do seguro prestamista, além de requerer a devolução de valores pagos a mais, com base na "calculadora do cidadão". Aplicação da Súmula 382

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. NÃO ACOLHIMENTO. Autor alega abusividade na cobrança das tarifas registro e cadastro e de avaliação, bem como ocorrência de venda casa quanto a cobrança do seguro prestamista, além de requerer a devolução de valores pagos a mais, com base na "calculadora do cidadão". Aplicação da Súmula 382 do E. Superior Tribunal de Justiça. Utilização da "calculadora do cidadão". Aplicativo que não apura o Custo Efetivo Total do Contrato. Não ocorrência de juros abusivos. TARIFA DE CADASTRO ADMITIDA, em virtude de contrato firmado após 30/04/2008, nos termos da Súmula 566, do C. STJ.TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO LEGÍTIMAS, ante a comprovação da efetividade do serviço prestado. SEGURO PRESTAMISTA NÃO ABUSIVO. Autor escolheu a contratação do seguro prestamista através de proposta de adesão formulada em separado, com sua assinatura ao final, não importando que esta tenha se dado na mesma data da aposta ao instrumento principal. Falta de indícios de que a aquisição do seguro tenha sido imprescindível para a obtenção do financiamento de veículo. Ainda que sejam serviços vinculados entre si, comumente ofertados em conjunto, o fornecedor não impôs a aquisição concomitante, o que permite presumir que se o autor desejava contratar o seguro em questão, mas com outra empresa, poderia tê-lo feito sem prejuízo do financiamento. Sentença de improcedência mantida. Majoração das verbas sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça. RECURSO DESPROVIDO.